Tribunal: CARF
Processo: 11684.720934/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11684.720934/2013-69
RESOLUÇÃO
3402-004.255 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos, Jose
de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s)o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, o conselheiro(a) Anselmo
Messias Ferraz Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos debatidos no presente processo administrativo
fiscal, peço vênia para adotar o relatório constante à decisão de primeira instância:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.255 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720934/2013-69
2
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada. Nos termos
das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada responsável para efeitos
legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido
pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:  O Auto de Infração é nulo por não haver prova de
sua condição de agente passivo da obrigação;  A autuada não é a responsável pela infração
cabendo a sua imputação ao armador/transportador;  Está acobertada pelos benefícios da
denúncia espontânea;  Não agiu dolosamente e, portanto, isenta de penalidade.
O interveniente apresentou tempestivo recurso voluntário, no qual ratifica as
razões de defesa já esposadas em sede de impugnação.
Posteriormente, junta petição em que pugna pela aplicação da prescrição
intercorrente, disposta no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.255 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720934/2013-69
3
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação da multa regulamentar prevista no art. 107, IV,
alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, em decorrência de suposto atraso na informação junto ao
SISCOMEX.
De início, deve o presente processo ser sobrestado, por força do artigo 100, do
Regimento Interno do CARF, posto que já decorridos mais de três anos da decisão de primeira
instância – 06 de maio de 2020, e o presente julgamento, configurando-se a prescrição
intercorrente, julgada sob a guarida do Tema 1293, pelo Superior Tribunal de Justiça.
A tese fixada corresponde a:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Por tratar a multa regulamentar aplicada de natureza estritamente aduaneira, está
submetida à tese da prescrição intercorrente.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 128
DF CARF MF
Original